Tribunal: TJES
Processo: 5019860-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019860-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CASSIUS VALERIO TEIXEIRA DA SILVEIRA

IMPETRADO: Juízo de Direito da 2º Vara de Guaçuí - ES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES nos autos da ação penal nº 0001056-43.2022.8.08.0020. A impetrante sustenta: (i) nulidade da decisão que indeferiu pedido de absolvição sumária sem fundamentação; e (ii) nulidade do feito por cerceamento de defesa, devido à ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado após a renúncia de sua defesa técnica. Requer a concessão da ordem para anulação da ação penal a partir da decisão que negou a absolvição sumária ou, subsidiariamente, desde a nomeação do defensor dativo, com reabertura dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a absolvição sumária sem fundamentação enseja nulidade processual; e (ii) estabelecer se a nomeação de defensor dativo sem intimação pessoal do réu comprometeu seu direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de absolvição sumária, uma vez que a fase processual já se encontra superada.

4- A alegação de nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo sem intimação pessoal do réu não foi arguida perante o juízo de primeiro grau, de modo que eventual manifestação da Corte implicaria indevida supressão de instância.

5- O dever de informar a mudança de endereço cabe ao acusado, conforme previsão do art. 367 do CPP, não sendo exigível que o juízo realize diligências adicionais para localizá-lo.

6- A intimação do réu foi enviada ao endereço constante dos autos, indicado por ele próprio em procuração e resposta à acusação, não tendo sido localizado. Também foi tentada intimação via WhatsApp, sem sucesso.

7- A revelia e a consequente nomeação de defensor dativo são medidas processuais adequadas diante da ausência do réu, inexistindo nulidade quando respeitados os procedimentos legais.

8- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de não localização do acusado no endereço informado nos autos, a decretação da revelia e a nomeação de defensor dativo não configuram cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1-A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido de absolvição sumária.

2-A ausência de alegação de nulidade perante o juízo de primeiro grau impede sua análise em instância superior, sob pena de supressão de instância.

3-O dever de manter o endereço atualizado nos autos é do réu, não cabendo ao juízo diligências adicionais para sua localização.

4-A nomeação de defensor dativo, diante da não localização do réu no endereço por ele indicado, não configura nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367 e 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 82.687/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.09.2019, DJe 17.09.2019; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.562.051/PA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no RHC n. 197.756/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CASSIUS VALÉRIO TEIXEIRA DA SILVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal nº 0001056-43.2022.8.08.0020.

A impetrante argumenta, em breve síntese: i) nulidade da decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária por ausência de fundamentação e ii) nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa, já que não houve intimação pessoal do réu para constituir novo advogado diante da renúncia formulada pelo advogado que patrocinava o paciente.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, determinando a suspensão da ação penal originária e, ao final, pela concessão definitiva da ordem "
para anular a Ação Penal n. nº 0001056- 43.2022.8.08.0020 em relação ao ora paciente, desde a decisão que denegou a absolvição sumária sem qualquer fundamentação ou se assim não entender que seja anulada a ação desde a nomeação de advogado dativo para atuação no feito, determinando-se que sejam os atos processuais renovados mediante nova intimação para audiência de instrução e julgamento para que haja interrogatório do paciente e oitiva de suas testemunhas de defesa
".

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11821602).

Liminar indeferida (id. 11867390).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id.11949142).

Manifestação da defesa (id. 11954802).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CASSIUS VALÉRIO TEIXEIRA DA SILVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal nº 0001056-43.2022.8.08.0020.

A impetrante argumenta, em breve síntese: i) nulidade da decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária por ausência de fundamentação e ii) nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa, já que não houve intimação pessoal do réu para constituir novo advogado diante da renúncia formulada pelo advogado que patrocinava o paciente.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, determinando a suspensão da ação penal originária e, ao final, pela concessão definitiva da ordem "
para anular a Ação Penal n. nº 0001056- 43.2022.8.08.0020 em relação ao ora paciente, desde a decisão que denegou a absolvição sumária sem qualquer fundamentação ou se assim não entender que seja anulada a ação desde a nomeação de advogado dativo para atuação no feito, determinando-se que sejam os atos processuais renovados mediante nova intimação para audiência de instrução e julgamento para que haja interrogatório do paciente e oitiva de suas testemunhas de defesa
".

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11821602).

Liminar indeferida (id. 11867390).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id.11949142).

Manifestação da defesa (id. 11954802).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente, vale registrar que foi proferida sentença condenatória em 17/01/2025, restando prejudicado o pedido de absolvição sumária.

Quanto à nulidade aventada em razão da nomeação de defensor dativo, melhor sorte não assiste ao impetrante. Observo que a matéria não foi alegada em primeiro grau de jurisdição, sendo que qualquer manifestação desta Corte implicaria em indevida supressão de instância.

De qualquer forma, não vislumbro flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício. Vejamos.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a escolha de defensor é um direito inafastável do réu, corolário do princípio constitucional da ampla defesa, pois deve ser assegurado ao acusado uma relação de confiança com o profissional que patrocinará seus interesses em Juízo, sem a qual não se pode presumir a plenitude de defesa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO, TAMBÉM, DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE CONFIANÇA. ILEGALIDADE PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC.

1. O acusado tem o direito de se ver processado de acordo com o devido processo legal. Assim, a escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente, levando-se em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado.

2. Rec

urso em habeas corpus provido para anular o processo, a partir do vício ora reconhecido, por inequívoco cerceamento de defesa.

(RHC n. 82.687/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 17/9/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA DEFESA. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. INOBSERVÂNCIA. NOMEAÇÃO PREMATURA DE DEFENSOR DATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, inerte a defesa do acusado para apresentação de contrarrazões, a nomeação de defensor dativo deve ser precedida de intimação do réu para oportunizar-lhe a constituição de novo advogado, sob pena de nulidade. (Precedentes).

2. "Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, constatada a inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório" (RHC n. 135.700/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/3/2022.) 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.562.051/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, diante da inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado no endereço constante dos autos para constituir novo advogado, antes da nomeação do advogado dativo.

No caso, é possível extrair dos autos que o réu era assistido pela advogada Dra. Vanesca Cristina de Almeida, que renunciou ao mandato em 06/09/2024, porém o pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

Analisando os autos, verifico que a douta Advogada, representante processual do acusado, subscritora da petição contida no evento ID 50264318, não cuidou de comprovar nos autos a regular notificação de seu cliente, ora réu, acerca da renúncia do mandamus.

Nesse sentido, conforme registrado na petição contida no evento ID 50335316, é dever do advogado ao renunciar ao mandato, provar, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, conforme inteligência do Art. 112, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, ausente a prova da referida comunicação,
INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 50264318, devendo a Advogada do réu ser intimada para comprovar haver notificado o mandante da renúncia, sob pena de continuar o patrocínio enquanto não demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a ciência do mandatário.

Na audiência de instrução e julgamento datada do dia 21/10/2024, diante da não intimação do réu e de sua advogada, a magistrada determinou:

Expeça-se Carta Precatória para intimação do acusado no endereço constante nos autos e requisição na Câmara Municipal de Belford Roxo, na qual atua como procurador, com a ressalva de que
caso não seja localizado neste endereço poderá ser decretado a sua revelia
.

Assim, antes da audiência de instrução e julgamento, conforme determinado pela magistrada, foi expedida intimação para o réu no endereço constante dos autos (Travessa Marques, n. 176, Centro, Queimados/RJ), declinado pelo próprio réu na procuração apresentada com a resposta à acusação, não sendo ele localizado. Inclusive, houve tentativa de intimação via Whatsapp, porém sem êxito, conforme certificado pela Oficiala de Justiça.

Desta forma, considerando que é dever do acusado manter seu endereço atualizado, agiu com acerto a magistrada ao decretar a revelia e nomear o defensor dativo, não se vislumbrando, por ora, qualquer nulidade. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE DO ATO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo acórdão que denegou a ordem por ausência de nulidade processual.

2. O paciente foi acusado de roubo majorado e alegou nulidade processual por falta de esgotamento dos meios de localização, após mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

3. A defesa requereu a anulação da audiência de instrução e julgamento, alegando violação dos direitos ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação por edital, após mudança de endereço não comunicada pelo réu, configura nulidade processual que compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir 5. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP, não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu.

6. A mudança de endereço sem comunicação ao juízo atrai a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria parte.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revelia decretada em tais circunstâncias não configura nulidade processual.

IV. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 197.756/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) GRIFEI.

Ressalto que, por ocasião da citação, a Carta Precatória endereçada para Nova Iguaçu/RJ retornou sem cumprimento com a seguinte certidão:

Certifico que, em cumprimento ao mandado, nesta data, às , compareci ao seguinte endereço: do mandado, onde, DEIXEI DE citar Cássius Valério , em razão de ter me dirigido ao endereço do mandado por duas vezes em horário comercial e não ter logrado êxito em encontrar a parte, eis que ninguém atendeu aos chamados desta oficiala.

Por esta razão, o paciente foi citado por hora certa no seguinte endereço: Travessa Marques, n. 176, Centro, Queimados/RJ, tendo em seguida apresentado resposta à acusação indicando como seu o referido endereço, conforme consta da procuração de fl. 273 dos autos físicos.

Vale destacar que Habeas Corpus impetrado no STF o réu também declinou o mesmo endereço (Travessa Marques, n. 176, Centro, Queimados/RJ) - fl. 152 dos autos físicos, o que ratifica que a magistrada enviou a intimação para o endereço do réu constante dos autos e por ele informado. Pelo que se observa, em várias fases do processo há grande dificuldade em localizar o réu para efetivar as devidas citações e intimações, mas, de qualquer forma, diferente do que alega a defesa o réu não se desimcumbiu do ônus de manter seu endereço atualizado nos autos, sendo que somente em 13/12/2024, após decretada a revelia, é que a nova causídica declinou novo endereço do réu nos autos e alegou supostas nulidades que, por sua vez, não se comprovaram.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.